Tribunal: TJMT
Processo: 1028319-59.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028319-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Condomínio em Edifício]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO VILLAGGIO SICILIANO - CNPJ: 14.487.209/0001-36 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), GERCIO MARCELINO MENDONCA JUNIOR - CPF: 383.742.851-68 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SOBRE RITO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – COBRANÇA DE TAXA DE CONDOMÍNIO – FRAÇÃO IDEAL – IMÓVEL (COBERTURA COM UTILIZAÇÃO DE 4 VAGAS DE GARAGEM) – CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO – VALIDADE E LEGALIDADE - – NULIDADE, VÍCIO OU DEFEITO DE NEGÓCIO NÃO EVIDENCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELA VIA JUDICIAL QUANDO NÃO HÁ ATO OU NEGÓCIO ILÍCITO - APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 1334 e 1336 DO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N. 260 STJ – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APELO PROVIDO.

À luz da Súmula n. 260 do STJ mostra-se eficaz as deliberações de convenção de condomínio, mormente quando elas não afrontam a legislação atinente à matéria, e também quando observa o critério de fração ideal para estipulação da taxa condominial, nos termos dos artigos 1334 e 1336 do Código Civil, salientando-se que o imóvel se trata de cobertura com utilização de quatro vagas de garagem, enquanto os demais condôminos possuem somente duas; de modo que se mostra pertinente a diferenciação de valores da referida taxa, à titulo de taxa de condomínio que comporta também fundo de reserva e multa por atraso, se for o caso.

Em não havendo qualquer indício de ilegalidade na estipulação da taxa de condomínio, que se dá de acordo com a cláusula de convenção do condomínio, não há a possibilidade de alteração pelo judiciário do que fora convencionado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLAGGIO SICILIANO,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Rito Comum, com pedido de Concessão de Tutela de Urgência antecipada em caráter antecedente, no 1028319-59.2017.8.11.0041, proposto por
GERCIO MARCELINO MENDONÇA JUNIOR
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para
DECLARAR
nula a cláusula 33 da Convenção Condominial e, por consequência,
compelir o Requerido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLAGGIO SICILIANO, a refazer os cálculos para definição da taxa condominial de todos os condôminos de forma a fixar o valor mensal proporcionalmente ao número de unidades autônomas, sem consideração da fração ideal, e restituir os valores cobrados em excesso a partir de 17/09/2014, acrescidos juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir de cada desembolso pelo autor, a ser apurado em liquidação de sentença.
A sentença, ainda,
CONDENOU
o Requerido/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, alegando que “(...) O apelado é proprietário da unidade 1902 do condomínio, unidade cobertura, com área distinta e superior aos apartamentos tipo, e informou na inicial que contribuia mensalmente R$ R$ 3.061,77 (três mil e sessenta e um reais e setenta e sete centavos) enquanto os demais condôminos rateiam R$ 2.849,78 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos)”; que “(...) Em razão do r. valor, o apelado pretendeu na ação ter reduzida sua taxa condominial ao mesmo valor da unidade padrão, mesmo possuindo o dobro da área, alegando ter sido fixada em valor proporcionalmente maior que as taxas pagas pelos apartamentos tipos, sob fundamento de que utiliza das áreas comuns do condomínio de forma igual aos demais condôminos, não havendo justo motivo para sua contribuição ser superior aos demais; que “(...) Tanto em resposta administrativa por meio da contra notificação, quanto em resposta judicial em sede de contestação, o condomínio apelante baseou-se nos fundamentos dispostos na Convenção Condominial (Cláusula 33) e Regimento Interno (Art. 5o, §3o), que são as normas prevalentes do condomínio, e que expressamente determinam rateio das despesas pela fração ideal da unidade, sendo no caso de cobertura DUPLEX, o valor correspondente a 4,403552% da fração do solo”. (ID. Num. 443110537 – pág. 3)

Argumenta que o pedido de tutela de urgência formulado pelo Autor/Apelado foi deferido, e que a decisão foi atacada por agravo de instrumento, sendo a decisão cassada, sob a alegação de previsão legal e convencional do rateio das despesas condominiais pela fração ideal, sendo que todos os condôminos devem contribuir desta forma.

Assevera que “(...) Pela análise lógica e objetiva dos documentos acostados na inicial, verifica-se que o débito pago pelo apelado em agosto/2017, foi no valor total de R$ 3.061,77, contudo apenas R$ 2.727,05 se trata de taxa condominial, pois R$ 272,71 é fundo de reserva, R$ 60,00 multa por atraso e R$ 2,00 – juros”; que “Igualmente, o suposto valor alegado de R$ 4.562,33 pagos em 04/02/2013, refere-se ao acordo entabulado entre as partes, para quitar inadimplência da taxa condominial e fundo de reserva do apelado referente ao período de agosto/2012 a janeiro/2013, sendo tal pagamento a 1a parcela do acordo, incluindo sistema de segurança, multa, juros e honorários de cobrança”. (ID. Num. 44310537 – pág. 4)

Defende que o Apelado adquiriu o imóvel por mais de um milhão de reais, e que deixou de comprovar minimamente eventual prejuízo ou dano financeiro no rateio pela fração ideal, eis que é pessoa com consideráveis recursos financeiros.

Aduz que o Apelado não comprovou que as demais unidades recolhem de forma inferior à sua unidade, posto que não acostou qualquer documento nesse sentido.

Sustenta a legalidade das cláusulas da convenção e sua correspondência com a legislação específica (artigos 1.334 e 1.336 do Código Civil).

Aponta que o limite da intervenção jurisdicional consiste na análise acerca de cláusulas que são contrárias à lei; que é legítima a assembleia para alteração dos termos por 2/3 dos condôminos e que a matéria sobre a validade de contribuição pela fração ideal é pacificada no STJ.

Avoca a Súmula 260 do STJ, que impõe a eficácia da convenção de condomínio devidamente aprovada para regular as relações entre os condôminos.

Salienta que para a anulação da cobrança prevista na cláusula constante da convenção aprovada pelos condôminos seria necessária a existência de vício ou defeito no referido instrumento, à luz do artigo 171 do Código Civil.

Ressalta que são maiores as despesas que um apartamento de maior extensão geram ao condomínio, pois a cobertura duplex possui 4 vagas de garagens, enquanto as outras unidades possuem 2 vagas, o que reclama maior gasto com limpeza e manutenção.

Afirma que “(...) as despesas que resultam em valorização do apartamento são pela fração ideal, e há várias partes comuns que há aproveitamento ou custo em dobro para manutenção e conservação, tais sejam o seguro da edificação, fachada, sistema de segurança, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, dutos de ar, que atendem os 465,54 m2; de propriedade privativa do apelado, o que por óbvio, demanda mais material e mão-de-obra para a manutenção e limpeza”; que “(...) O apartamento do apelado é absolutamente diferente das demais unidades, equivale ao DOBRO”. (ID. Num. 44310537 – pág. 12)

Requer o provimento do apelo para julgar improcedentes os pedidos do autor, mantendo-se a cobrança da taxa condominial na forma estabelecida na convenção.

Alternativamente, pede que seja anulada, em parte, a sentença recorrida, por reconhecimento da ilegitimidade do apelado no tocante à determinação de refazimento dos cálculos dos demais condôminos que não são partes na ação.

“(...) em caso de manutenção da sentença quanto à redução da taxa condominial do apelado, atribuir ao julgado o efeito ex nunc e reformar o decisum para que restituição da diferença incida a partir da data da sentença que alterou a forma de cobrança, e não à partir de 17/09/2014, nos termos da fundamentação apresentada”. (ID. Num. 44310537 – pág. 17)

Prequestiona todas as matérias suscitadas para os fins processuais legais.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela manutenção da sentença. (ID. Num. 44310543)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - OAB/MT No 5604.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MAURICIO AUDE OAB – MT No 4667.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLAGGIO SICILIANO,
contra sentença que, nos autos de Ação de Rito Comum com pedido de Concessão de Tutela de Urgência antecipada em caráter antecedente no 1028319-59.2017.8.11.0041, proposta por
GERCIO MARCELINO MENDONÇA JUNIOR
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para
DECLARAR
nula a cláusula 33 da Convenção Condominial e, por consequência,
compelir o Requerido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO VILLAGGIO SICILIANO, refazer os cálculos para definição da taxa condominial de todos os condôminos de forma a fixar o valor mensal proporcionalmente ao número de unidades autônomas, sem consideração da fração ideal, e restituir os valores cobrados em excesso a partir de 17/09/2014, acrescidos juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir de cada desembolso pelo autor, a ser apurado em liquidação de sentença.
A sentença, ainda,
CONDENOU
a Requerida/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Da análise dos autos tenho que o recurso comporta provimento.

Verifica-se. pela minuta de Convenção do Condomínio em questão, que a Cláusula Trigésima Terceira dispôs que:

“A importância total das despesas mensais será dividida entre os condôminos, na proporção de

APARTAMENTO TIPO: 2,452118% x 36=

APARTAMENTO DUPLEX: 4,403552% x 02=

Para chegar ao TOTAL = 100%, deverão ser somadas as frações ideais das vagas de garagem extras aos RESPECTIVOS APARTAMENTOS”.

A meu viso não há nulidade no que se refere à mencionada cláusula, isto porque as deliberações de assembleia de condôminos possuem legitimidade e devem ser cumpridas, desde que não afrontem disposição legal.

No caso, à luz do artigo 1336 do Código Civil, é perfeitamente viável que o rateio das despesas do condomínio se dê na proporção da fração ideal de cada unidade autônoma. Assim, não há ilegalidade no procedimento de cobrança do condomínio de forma proporcional, salientando-se que o condômino que adquiriu a sua unidade na cobertura ainda detém mais 2 duas vagas de garagem, consolidando-se a validade da diferença de cobrança, uma vez que, em razão disso, há maiores gastos para manutenção e conservação das garagens.

Nesse sentido, colaciono o julgado desta Câmara Cível:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO – PRELIMINAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DECENAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – TAXA CONDOMÍNIO – TAMANHO TERRENO - CÁLCULO PELA FRAÇÃO IDEAL - ART. 1.336, I, DO CÓDIGO CIVIL – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- Demonstrados a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma da decisão que sustentam o recurso de agravo de instrumento, é de se ter por preenchida a exigência do art. 1.016 do Códex Processual Civil, não havendo falar em ofensa a princípio da dialeticidade recursal.

2- Adentrar na análise da prescrição, em que pese se tratar de matéria de ordem pública, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância, pois a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, objeto do agravo, em momento algum analisou a referida matéria.

3- Nos termos do inciso I, do art. 1336, do Código Civil, salvo disposição em contrário na Convenção de Condomínio, o rateio das despesas condominiais ocorrerá na proporção da fração ideal de cada unidade autônoma.

4- “A lei de regência dos condomínios em edificações (Lei 4.591/64), em seu art. 12, § 1o, estabelece a obrigação de cada condômino arcar com as despesas condominiais na proporção de sua quota-parte. Em regra, a aludida quota-parte deve corresponder à fração ideal do terreno de cada unidade, podendo a convenção condominial dispor em sentido diverso.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1169871 RS 2017/0222022-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 11/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2018). (N.U 1010970-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

Ademais, ainda que haja julgados corroborando o decreto sentencial combatido, a legalidade da referida cláusula que respalda a cobrança com base nas frações ideais encontra-se em consonância com a ampla maioria dos julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. CONVENÇÃO. DESPESAS ORDINÁRIAS. APARTAMENTOS EM COBERTURA. RATEIO. FRAÇÃO IDEAL. ART. 1.336, I, DO CC/2002. REGRA. LEGALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a convenção condominial pode instituir, para unidades de apartamentos em coberturas, o pagamento de taxa com base na proporção da fração ideal.

3. A taxa condominial destina-se ao pagamento das despesas de conservação e/ou manutenção do edifício, como limpeza, funcionamento dos elevadores, contratação de empregados, consumo de água e de luz, bem como para possibilitar a realização de obra ou inovações aprovadas pela assembleia geral e pagar eventuais indenizações, tributos, seguros etc.

4. A divisão do valor da taxa condominial se dá com base na fração ideal da unidade imobiliária, podendo a convenção estabelecer forma diversa (art. 1.336, I, do CC/2002). Precedentes.

5. As unidades imobiliárias com fração ideal maior pagarão taxa condominial em valor superior às demais unidades com frações menores, salvo previsão contrária na convenção.

6. Não há ilegalidade no pagamento a maior de taxa condominial por apartamentos em cobertura decorrente da fração ideal do imóvel.

7. Na hipótese, a norma que estabelece o pagamento de cota condominial ordinária é a prevista no art. 3o da Convenção do Condomínio Edifício Torre Blanca, cuja base de rateio despesas é a fração ideal do imóvel.

8. Recurso especial não provido”. (REsp 1778522 / SP
RECURSO ESPECIAL – 2018/0294465-9 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 02/06/2020 - Data da Publicação/Fonte - DJe 04/06/2020) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CONDOMÍNIO.
ESTACIONAMENTO. CRITÉRIO DE RATEIO. CONTRIBUIÇÃO DO CONDÔMINO APENAS NAQUILO QUE EFETIVAMENTE FOR PARTÍCIPE NA DESPESA E NA PROPORÇÃO DAS
FRAÇÕES IDEAIS
. DOUTRINA. PRECEDENTES. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. No caso, a questão concernente à (im)possibilidade de cobrança de despesas condominiais relativas a benfeitoria em face de proprietário de unidade autônoma que não usa ou goza de nenhum benefício resultante de tal manutenção ou melhoramento é unicamente de direito e configura hipótese de violação direta dos dispositivos legais que disciplinam o instituto (arts. 884, 1.336, I, e 1.340, todos do CC/02), razão pela qual é cabível o recurso especial.

3. A natureza estatutária da convenção de
condomínio
autoriza a imediata aplicação do regime jurídico previsto no novo Código Civil (REsp no 722.904/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, DJ 1o/7/2005).

4. A convenção condominial deve estar em sintonia com a lei porque apesar da autonomia dos condôminos em autorregulamentar suas condutas, jamais poderão perder de vista a lei, cuja obediência se impõe pelo princípio da supremacia da ordem pública sobre as deliberações privadas.

5. A regra estabelecida no art. 1.340 do novo Código Civil atende ao princípio da equidade, evitando o enriquecimento indevido dos condôminos que se utilizam de serviços ou de partes comuns a diversos deles, em detrimento daqueles que não utilizam os referidos serviços e equipamentos comuns.

6. Na espécie, o condômino somente pode suportar, na proporção de sua participação no
condomínio,
as despesas de conservação das coisas de cuja utilização efetivamente participa.

7. Onde não existe o gozo e/ou o uso da coisa comum, não existe obrigação de suportar os correspondentes dispêndios.

8. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ela ser integralmente mantida em seus próprios termos.

9. Nos termos da jurisprudência desta Casa, a simples correção de erro material não viola o princípio da non reformatio in pejus.

10. Agravo interno não provido, com correção de erro material.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1352120 / DF AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0217819-5 - Relator(a) Ministro MOURA RIBEIRO (1156) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA -Data do Julgamento 01/06/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 04/06/2020). (negritei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE COTA CONDOMINIAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÁLCULO PELA
FRAÇÃO IDEAL
DA UNIDADE AUTÔNOMA. LEGALIDADE. DISCREPÂNCIA COM A METRAGEM REAL. IRRELEVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS DEMAIS UNIDADES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. As despesas condominiais deverão ser rateadas de acordo com a proporção das
frações ideais
dos imóveis, salvo disposição em contrário da convenção, haja vista a orientação pacífica desta Corte nesse sentido.

2. No caso, ficou evidenciado que a convenção do
condomínio
estabelece as
frações ideais,
indicando-as unidade por unidade, havendo proporcionalidade entre si com as respectivas cobranças. Desse modo, reconhece-se a legalidade da cobrança, independentemente da efetiva correspondência à metragem real de cada unidade autônoma.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral”. (AgInt nos EDcl no AREsp 742075 / RJ AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0165123-9 - Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 07/11/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 20/11/2019) –
negritei.

Desse modo, ao contrário do que dispôs a sentença, à luz da Súmula n. 260 do STJ – que trata da eficácia da regulação do condomínio entre os condôminos, reveste-se de legalidade a cláusula de convenção, de acordo com o Código Civil (artigo 1.336, que estipula acerca da contribuição das despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais; e também o artigo 1334 que trata da possibilidade de estipulação da quota proporcional de contribuição por convenção de condomínio), não havendo, assim, vício, nulidade ou defeito que imponha, por parte do judiciário, a alteração do que foi convencionado em assembleia.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO para julgar improcedente a ação, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Gostaria de fazer apenas um breve registro.

O advogado mencionou um julgamento que ocorreu na Segunda Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, se não me equivoco, participei desse julgamento e na ocasião, sem muita segurança e fazendo todas as ressalvas que aquilo era uma posição adotada precariamente, acompanhei o voto da relatora, porque realmente me pareceu não muito consentâneo com a justiça, pois se a taxa condominial reflete o rateio da despesa realizada pelo condomínio para as áreas comuns do prédio, uma vez que as despesas de água, etc, ficam sob cada unidade, ficando sob a responsabilidade de cada proprietário, que só irá arcar com aquilo que for concernente à área comum e área comum é igual para todo mundo, mas agora ouvindo o voto do eminente relator e refletindo melhor, sou obrigado a me render aos argumentos, porque existe o artigo 1336, inciso I, do Código Civil que diz expressamente, que o critério a ser adotado é o rateio pela fração ideal, esse é o critério legal.

A própria lei civil ressalva que outro critério pode ser adotado se o condomínio assim decidir, o que não foi o caso concreto.

O condomínio instituiu exatamente o acordo previsto no artigo 1336, inciso I, do Código Civil, que é uma regra antiga e uma outra lei de 1964 já mencionava isso, que o rateio deve ser feito de acordo com a fração ideal.

Quero fazer esse registro por razão da minha participação naquele julgamento, o que pode parecer contraditório e neste processo acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020